Tribunal: TJSP
Processo: 1002676-34.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença que reconheceu a ocorrência de fraude à execução – Insurgência do embargante – Descabimento – Doação que teve por finalidade desviar patrimônio do executado a seu irmão, ora embargante, depois de efetivada a citação na demanda executiva – Não se pode admitir o enriquecimento sem causa do embargante, beneficiado por ato gratuito, em detrimento de credores do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença que reconheceu a ocorrência de fraude à execução – Insurgência do embargante – Descabimento – Doação que teve por finalidade desviar patrimônio do executado a seu irmão, ora embargante, depois de efetivada a citação na demanda executiva – Não se pode admitir o enriquecimento sem causa do embargante, beneficiado por ato gratuito, em detrimento de credores do executado – Desnecessidade de prova da má-fé do donatário para o reconhecimento da fraude à execução – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000778461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1002676-34.2019.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é
apelante
PAULO
BATISTA
COROCHER,
são
apelados
MONICA
WOHLMANSTETTER VOGT, MILIA BARBOUR NORHA e JORGE
CHALLITA NOUHRA SOBRINHO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1002676-34.2019.8.26.0584 - São Pedro - Voto no 27.947
Voto no 27.947
Apelação Cível no 1002676-34.2019.8.26.0584
Comarca: São Pedro - 1a Vara
Apelante: Paulo Batista Corocher
Apelados: Monica Wohlmanstetter Vogt, Milia Barbour Norha e Jorge
Challita Nouhra Sobrinho
Partes: Hospital São Pedro S/c Ltda, ANTONIO FRANCISCO COROCHER
e ZENILDA MARIA MILANEZ DE FREITAS
Juiz(a) de 1a Inst.: Luis Carlos Maeyama Martins
EMBARGOS DE TERCEIRO Sentença que reconheceu a
ocorrência de fraude à execução
Insurgência do
embargante
Descabimento
Doação que teve por
finalidade desviar patrimônio do executado a seu irmão, ora
embargante, depois de efetivada a citação na demanda
executiva Não se pode admitir o enriquecimento sem
causa do embargante, beneficiado por ato gratuito, em
detrimento de credores do executado Desnecessidade de
prova da má-fé do donatário para o reconhecimento da
fraude à execução RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “embargos de terceiros” opostos
por PAULO BATISTA COROCHER contra MONICA WOHLMANSTETTER
VOGT, MILIA BARBOUR NORHA e JORGE CHALLITA NOUHRA
SOBRINHO, julgou improcedente o pedido e condenou o embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa (fls. 671/675 e 723/725).
Recorre o embargante. Alega que seu irmão ANTONIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1002676-34.2019.8.26.0584 - São Pedro - Voto no 27.947
FRANCISCO COROCHER não integrava o polo passivo da execução na
data da doação do imóvel. Sustenta que não houve anotação ou averbação
da existência da execução na matrícula do imóvel, devendo ser afastado o
reconhecimento da fraude na alienação. Requer a aplicação da Súmula 375
do Superior Tribunal de Justiça. Afirma ser terceiro de boa-fé (fls. 726/732).
Recurso recebido e contrariado (fls. 735/751).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Depreende-se dos autos que os exequentes, ora
embargados, pleitearam o reconhecimento da ocorrência de fraude à
execução na doação de 1/3 do imóvel de matrícula no 4.300 do 1o CRI de
Piracicaba-SP, bem assim na renúncia de parte da herança correspondente
a 1/15 do referido bem (totalizando transferência de 40% do imóvel), pelo
executado ANTONIO FRANCISCO COROCHER ao seu irmão PAULO
BATISTA COROCHER, ora embargante, nos termos do art. 792, IV, do
Código de Processo Civil.
Intimado nos termos do art. 792, § 4o, do Código de
Processo Civil, o irmão do executado opôs os presentes embargos de
terceiro, julgados improcedentes pelo D. Juízo a quo.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1002676-34.2019.8.26.0584 - São Pedro - Voto no 27.947
"No caso em exame, o executado Antonio
Francisco Corocher foi citado em15/06/1999 e, conforme
averbação e subsequente registro à margem da
respectiva matrícula imobiliária de fls. 130/135 (Av. 14 e
R. 15), o devedor doou a parte ideal de 1/3 do imóvel ao
próprio irmão de acordo com a escritura pública de
15/03/2002, re-ratificada aos 03/09/2003, ou seja, a
transmissão do patrimônio, por liberalidade, ocorreu após
a ciência do doador de que contra ele pendia execução
em curso. Tempos depois, diante da renúncia dos demais
herdeiros, o embargante adjudicou a fração ideal de 1/3
do imóvel em razão do falecimento de Ana Thomazeli (R.
17).
Salienta-se que a fraude à execução é instituto
processual preordenado a tornar ineficaz atentado à
função jurisdicional executiva, que se dá com a redução
patrimonial em desprestígio da efetividade da fase
executória, que se desenvolve por impulso oficial. Tanto é
que a fraude à execução configura ato atentatório à
dignidade da justiça (CPC, art. 774, I).
Com efeito, o enunciado da súmula n. 375 do E.
Superior
Tribunal
de
Justiça
preceitua
que
'O
reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-
fé do terceiro adquirente'.
Assim, aquele que pretenda o reconhecimento
da fraude à execução, ausente registro da constrição
judicial, terá de provar o conhecimento pelo terceiro
adquirente da pendência de demanda fundada em direito
real ou conducente à insolvência do devedor alienante
(cf.REsp n. 921.160, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 8.2.08,
REsp n. 885.618, rel. Min. NancyAndrighi, j. 18.12.07,
REsp n. 943.591, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j.
8.10.07e REsp n. 439.418, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
23.9.03).
Decerto que não foi comprovada a averbação da
ação executiva, distribuída no ano de 1.999, na matrícula
do imóvel em questão (fls. 130/135).
Por outro lado, conquanto não se possa
presumir a má-fé dos adquirentes do imóvel sujeito à
penhora, não há como permitir o enriquecimento sem
causa daqueles que receberam gratuitamente o imóvel
em detrimento do interesse de credores.
(...)
Importante ressaltar ainda que, muito embora a
Súmula n. 375/STJ constitua uma saudável proteção a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1002676-34.2019.8.26.0584 - São Pedro - Voto no 27.947
terceiros de boa-fé, a análise exclusivamente centralizada
na configuração de má-fé, real ou presumida, esta
decorrente da publicidade do registro da penhora, acaba
por igualar a fraude à execução à fraude contra credores,
institutos sabidamente distintos.
Portanto, demonstrado que o doador do imóvel
designado sob a matrículan.4.300 do 1o CRI de
Piracicaba-SP tinha pleno conhecimento da existência de
ação suficiente para reduzi-lo à insolvência, restou restou
caracterizada a alegada fraude à execução (CPC, art.
792,inc. IV), tornando imperiosa a constrição sobre o
bem" (fls. 673/674).
No caso, a doação teve por finalidade desviar patrimônio
do executado a seu irmão, ora embargante, depois de efetivada a citação na
demanda executiva.
Com efeito, não se pode admitir o enriquecimento sem
causa do embargante, beneficiado por ato gratuito, em detrimento de
credores do executado, sendo desnecessária a prova da má-fé do donatário
para o reconhecimento da fraude à execução.
Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que 'Considera-se em fraude de execução a
doação de imóvel ao descendente quando, ao tempo da
doação, corria contra os devedores demanda capaz de
reduzi-los à insolvência' (REsp 1600111/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/09/2016, DJe 07/10/2016). Precedentes" (AgInt no
REsp
1365737/RS,
Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
20/03/2018,
DJe
04/04/2018).
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
IMÓVEL
PENHORADO. DOAÇÃO DOS EXECUTADOS A SEUS
FILHOS
MENORES
DE
IDADE.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO DA PENHORA. IRRELEVÂNCIA. FRAUDE À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1002676-34.2019.8.26.0584 - São Pedro - Voto no 27.947
EXECUÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA N. 375/STJ.
1. No caso em que o imóvel penhorado, ainda
que sem o registro do gravame, foi doado aos filhos
menores dos executados, reduzindo os devedores a
estado de insolvência, não cabe a aplicação do verbete
contido na súmula 375, STJ. É que, nessa hipótese, não
há como perquirir-se sobre a ocorrência de má-fé dos
adquirentes ou se estes tinham ciência da penhora.
2. Nesse passo, reconhece-se objetivamente a
fraude à execução, porquanto a má-fé do doador, que se
desfez de forma graciosa de imóvel, em detrimento de
credores, é o bastante para configurar o ardil previsto no
art. 593, II, do CPC.
3. É o próprio sistema de direito civil que revela
sua intolerância com o enriquecimento de terceiros,
beneficiados por atos gratuitos do devedor, em detrimento
de credores, e isso independentemente de suposições
acerca da má-fé dos donatários (v.g. arts. 1.997, 1.813,
158 e 552 do Código Civil de 2002).
4.
Recurso
especial
não
provido"
(REsp
1163114/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/06/2011,
DJe
01/08/2011).
Portanto, estando configurada a fraude à execução, a
improcedência dos embargos de terceiro é medida que se impõe.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do embargante, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% do valor da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator